Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALDO DA CONTA CORRENTE DA DEVEDORA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que manteve o bloqueio de valor depositado na conta corrente da devedora, inferior a quarenta salários mínimos.
2. Segundo o art. 833, X, do CPC é necessário mínimo existencial que garanta a subsistência da parte devedora.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.